Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS (agravante/executada), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704191-37.2021.8.07.0003 proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação do imóvel, nos seguintes termos (ID 128946661 dos autos de origem): (...) Por meio da decisão exarada no ID 126479045 foi determinada a intimação das partes sobre o laudo de reavaliação colacionado aos IDs 124181679 e 124181680. Em manifestação apresentada pela executada no ID 127485745, insurge-se ela contra o referenciado laudo, argumentando que o resultado obtido está em desconformidade com o valor atual do imóvel no mercado. DECIDO. Em que pese a pretensão da executada em desconstituir a conclusão obtida pela oficial avaliadora, suas razões não são hábeis ao intento. Isso porque, a mera irresignação respaldada em documento genérico e unilateralmente produzido sem maiores parâmetros não afastam o resultado imparcial obtido pelo laudo avaliativo. Destarte homologo a avalição encartada nos IDs 124181679 e 124181680 referente ao imóvel situado na SHI/SUL QI 23, Conjunto 2, casa no 2, Brasília, penhorado nos presentes autos. Assim, em cumprimento às determinações precedentes, notadamente aquelas colacionadas ao ID 125075794, prossiga-se com os atos necessários à sua alienação judicial. Para tanto, expeça-se edital de alienação judicial por meio de leilão, designando-se data para os pregões. Sem prejuízo da medida acima, em relação aos veículos Toyota Corolla XEI 18VTT, placa JGG 8086-DF, e I/Peugeot 206 Soleil, placa JFZ 6990-DF, depreende-se das informações colacionadas ao ID 125220577 que se encontram nas dependências do CEGOC. Contudo, extrai-se que o mandado de avaliação expedido no ID 113938113 não foi cumprido por não terem os referenciados bens sido encontrados no endereço informado, qual seja, Rodovia DF 440, Km 15, Zona Rural, "Rota do Cavalo" - Sobradinho/DF, Central de Guarda de Objetos apreendidos/ Complexo Regional Norte - DCB da divisão de Custódia de Bens da PCDF, conforme se depreende do contido no ID 118531858. Desta feita, renove-se a intimação do Ministério Público para que informe o endereço no qual os referidos automóveis podem ser encontrados. Sobrevindo a referenciada informação, expeça-se mandado de avaliação, conforme determinado na decisão de ID 113854340. Por fim, em cumprimento à decisão de ID 125075794, considerando-se o decurso do prazo sem que houvesse o depósito da caução pelo embargante, expeça-se a respectiva carta de arrematação em benefício do arrematante Valdir Lima Borba. (...) Em suas razões recursais (ID 37440355), a agravante afirma que a nova avaliação do imóvel apenas reiterou os termos da avaliação realizada anteriormente, se limitando a informar que não houve qualquer alteração fática gerada pelo lapso temporal transcorrido. Aduz que “o ilustre oficial avaliador deixou de observar que como consequência da pandemia da COVID19, houve importante aumento no interesse por aquisição de imóveis residenciais maiores, como é o caso do imóvel em questão.” (ID 37440355 – Pág. 6) Defende que não foi considerado o crescente aquecimento do mercado imobiliário no Distrito Federal e que a avaliação está subestimada, nos termos do laudo avaliativo que apresentou. Sustenta que não há que se falar que o documento unilateral não possui valor probatório, uma vez que está devidamente fundamentado e assinado por competente perito da área imobiliária. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a nulidade da avaliação do imóvel. Preparo (ID 37440357). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, sobre a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, assim dispõe o art. 872, incisos I e II, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. No caso dos autos, verifico que a avaliação do imóvel realizada pelo Oficial de Justiça obedeceu integralmente ao comando legal supracitado. (ID 124181679 e ID 124181680) Ademais, o laudo particular elaborado unilateralmente pela agravante não tem o condão de invalidar o laudo oficial realizado pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e presunção de legitimidade. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. ALUGUEL. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ERRO. FUNDADA DÚVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A admissão de nova avaliação mostra-se possível nas hipóteses de erro ou dolo do avaliador, comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação e fundada dúvida ao valor atribuído. 2. A avaliação particular unilateral em valor discrepante não serve, por si só, a afastar a avaliação realizada por oficial de justiça que, em observância ao contido no art. 872 do CPC, descreveu as características e estado de conservação do imóvel, constando metodologia amparada em consulta a diversas imobiliárias, em pesquisa mais ampla que a realizada no laudo particular, alcançando inclusive valor de metro quadrado inferior aos anúncios colacionados pela parte, além de guardar consonância com outra avaliação judicial sobre o mesmo bem em demanda diversa. 3. Desnecessária a reavaliação de imóvel quando não demonstrado manifesto erro ou fundada dúvida ao valor atribuído em laudo judicial fornecido por oficial de justiça, dotado de fé pública, isento, com presunção de legitimidade e veracidade, e com aptidão e atribuição legal específica para tal desígnio (art. 154, inciso V, e art. 870, caput, do CPC). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1378672, 07210539220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. 2. O art. 873 do Código de Processo Civil admite que se faça nova avaliação de bem objeto de constrição judicial, desde que presente alguma das situações previstas nos respectivos incisos. 3. O simples fato de a avaliação realizada unilateralmente pela parte devedora ser superior àquela levada a efeito pelo avaliador judicial não é suficiente para a caracterização de erro por parte deste último. 4. A jurisprudência reconhece que nem sempre o site "wimoveis" indica com precisão o valor real de mercado e, na mesma esteira, o laudo particular elaborado por iniciativa da parte interessada não é apto a desmerecer a avaliação do Oficial de Justiça Avaliador, realizada de acordo com os critérios legais e que detém presunção de veracidade, cujo afastamento exige a demonstração de robustos elementos probatórios em sentido contrário. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1180086, 07201636120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para atribuir, inaudita altera pars, o excepcional efeito suspensivo ao recurso. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.